Tribunal: TJMT
Processo: 1017838-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017838-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO - CPF: 071.787.788-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (EMBARGANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0003-62 (EMBARGADO), IMAR APARECIDA CIMARELLI LANDGRAF - CPF: 002.236.878-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), YASMIN GARCIA FURTADO - CPF: 020.903.402-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO - CPF: 071.787.788-49 (EMBARGADO), YASMIN GARCIA FURTADO - CPF: 020.903.402-58 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA ZANICHELLI CIMARELLI - CPF: 106.311.748-85 (EMBARGADO), YASMIN GARCIA FURTADO - CPF: 020.903.402-58 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0003-62 (EMBARGANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO(S):
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

EMENTA
.
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

II – A decisão embargada examinou a controvérsia com clareza e fundamentação adequada, não havendo vício a ser sanado.

III – O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais, sendo suficiente a análise implícita da matéria.

Dispositivos legais citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Tese de julgamento:
“Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

contra o acórdão em ID nº
306100858
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao recurso, para anular a decisão objurgada com o fim de determinar a reinclusão da peça e documentos acostados pelo Espólio, com o regular processamento do feito.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto à modalidade e aos limites da intervenção processual, ao objeto efetivamente julgado, bem como à tutela de urgência de imissão na posse e à sua subsistência.

Aduz, ainda, que há omissão quanto ao estado atual do processo e à vedação à reabertura de prazos processuais.

Alega, outrossim, que houve utilização indevida do acórdão proferido na origem pelo embargado.

Requer o prequestionamento dos artigos 1.022, 119, 121 a 123, 296, 300, 503, § 1º, 504, inciso I, e 995, todos do Código de Processo Civil, para fins de viabilização de eventual recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar os vícios apontados, conceder-lhes efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento das matérias suscitadas.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
311019859
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

EMBARGADO(S):
CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

contra o acórdão em ID nº
306100858
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para anular a decisão objurgada com o fim de determinar a reinclusão da peça e documentos acostados pelo Espólio, com o regular processamento do feito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE CIMARELLI SOBRINHO

ESPÓLIO DE LYDIA ZANICHELLI CIMARELLI

AGRAVADO:
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

CIBEL - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia com Tutela de Urgência movida por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
em desfavor de CIBEL - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., indeferiu o pedido de intervenção de terceiro, determinando o desentranhamento da petição e documentos apresentados.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a ação de despejo possui natureza obrigacional, fundada em contrato de locação regularmente celebrado entre a autora e a locatária, sendo irrelevante a titularidade dominial do imóvel para fins de legitimação ativa. Ressaltou que a legitimidade decorre da condição de locadora, ainda que a autora não seja formalmente proprietária do bem.

Enfatizou que os Espólios agravantes não figuram como parte no contrato de locação e não detêm vínculo jurídico direto com a relação locatícia, tratando-se, assim, de terceiro estranho à lide. Nesse contexto, entendeu que a manifestação do Espólio configura tentativa de introduzir matéria alheia ao objeto da ação, provocando tumulto processual.

Diante disso, determinou o desentranhamento da petição apresentada pelo Espólio, advertindo, inclusive, que eventual reiteração da conduta ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Imóvel locado de propriedade dos Espólios agravantes

Os agravantes sustentam que a agravada
Simarelli
Distribuidora ajuizou ação de despejo contra
Cibel
Comércio, alegando ser locadora e proprietária do imóvel.

Contudo, aduzem que a
Simarelli
não é proprietária do imóvel, pois o bem pertence ao Espólio agravante e ao Espólio de Carlos
Simarelli
.

Assim, argumentam que há vício insanável na ação de despejo, pois a autora não tem legitimidade para propor a ação.

Ressaltam que a decisão que indeferiu a intervenção dos agravantes desconsiderou o direito de propriedade constitucionalmente protegido (art. 5º, XXII, CF) e violou o art. 503, §1º, CPC, por deixar de apreciar questão prejudicial de mérito, qual seja, a referida propriedade do imóvel, o que também violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Asseveram que o imóvel está vinculado ao espólio, com registros de matrícula
nºs
3.216 e 2.357.

Aduzem que a agravada
Simarelli
Distribuidora nunca teve propriedade ou posse legítima do imóvel.

Sustentam que a alegação de propriedade pela
Simarelli
Distribuidora é falsa, configurando litigância de má-fé, pois recebia aluguéis indevidos.

Ressaltam a existência de relação belicosa para com a agravada
Simarelli
Distribuidora, pois apontam litígios anteriores com o Grupo
Simarelli
, agravados após o término de contratos de cessão de uso e retirada das herdeiras do grupo societário.

Assevera que a agravada
Simarelli
Distribuidora sonegou informações e celebrou contrato de locação com a
Cibel
sem legitimidade.

Assim, os agravantes discordam expressamente do despejo e deseja manter a
Cibel
como locatária.

Por fim, postulam pela anulação da decisão agravada, determinando o
reentranhamento
da petição do Espólio e seus documentos, com posterior análise da questão prejudicial (propriedade do imóvel), caso se entenda que o tema não foi analisado na origem.

Subsidiariamente, postulam pela reforma da decisão para se reconhecer o interesse jurídico e legitimidade do Espólio e para a extinção da ação de despejo.

A agravada
Simarelli
Distribuidora, por sua vez, argumenta que o Espólio de José
Cimarelli
Sobrinho é terceiro estranho à ação de despejo, sem vínculo contratual com as partes da relação locatícia.

Aduz que a decisão agravada está correta ao indeferir a intervenção do Espólio por:

falta de legitimidade ativa ou passiva;

ausência de interesse jurídico direto;

inexistência de vínculo jurídico com a locatária (
Cibel
);

inexistência de previsão legal para intervenção do tipo pretendido.

Cita jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo que a propriedade do imóvel é irrelevante para fins de propositura de ação de despejo, salvo exceções expressas no art. 60 da Lei 8.245/91.

Assevera a inadequação da via eleita pelos agravantes, pois o Espólio optou por intervir na ação mediante simples petição, sem observar nenhuma das modalidades legalmente previstas de intervenção de terceiros (
arts
. 119 e seguintes do CPC).

Nesse sentido, sustenta que não se trata de assistência simples ou litisconsorcial, pois o Espólio não tem interesse jurídico direto na causa; não se configura oposição autônoma, que exigiria ação própria e a mera discordância patrimonial ou expectativa econômica não justifica intervenção de ofício ou legitimidade processual.

Assim, argumenta que essa atuação é vista como tentativa de tumultuar o feito e desvirtuar o rito especial da ação de despejo.

Outrossim, sustenta que a relação locatícia é obrigacional, e não real, ou seja, a ação de despejo é fundada em contrato de locação e prescinde de prova de domínio registral.

A agravada ressalta que firmou contrato válido e eficaz de locação com a locatária (
Cibel
), o que lhe confere plena legitimidade ativa, independentemente da titularidade do imóvel.

Argumenta que possui posse legítima e pacífica do imóvel desde 1998 e que celebrou contrato de cessão de uso de imóveis comerciais com anuência das herdeiras Rosimeire
Simarelli
Marchi e Ednéia
Simarelli
Rego, integrantes do Espólio agravante.

Assim, mesmo sem ser formalmente proprietária, sustenta que detém o direito de uso e exploração do imóvel, inclusive o posto de combustíveis objeto da locação.

Assevera que os agravantes buscam transformar ação de despejo (locatícia) em ação dominial (propriedade), além de intentarem alterar a causa de pedir e o objeto da demanda, o que seria incabível.

Desse modo, argumenta que a decisão agravada repeliu corretamente essa tentativa, mantendo a ação dentro dos limites legais do procedimento especial da Lei do Inquilinato.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que a agravada,
Simarelli
Distribuidora, ajuizou a Ação de Despejo por Denúncia Vazia tendo por base relação locatícia advinda do Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado com a agravada CIBEL – Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., em
23 de novembro de 2017
e por prazo indeterminado (ID. 132193823, autos de origem).

O objeto do contrato foi um complexo comercial edificado e instalado na Avenida Jô Sato, nº 72, Setor 04, Quadra 106, Lote 04, bairro Jardim Eldorado, na cidade e município de Vilhena, Estado de Rondônia, constituído e destinado à operação de um Posto de Serviços Automotivos e Revenda de Combustíveis e demais energéticos para veículos, cuja contraprestação originalmente pactuada foi no montante de R$ 6.000,00 mensais (ID. 132193823, autos de origem).

Inicialmente,
quanto à questionada legitimidade da agravada
,
Simarelli
Distribuidora, para ajuizar a ação de despejo, assevera-se que, na relação de locação, não há necessidade de coincidência entre a posição de locador e a de proprietário.

Não há, na legislação, nenhuma obrigatoriedade de que o contrato de locação seja firmado pelo proprietário, de modo a ser admissível que se efetive pelo posseiro, usufrutuário ou aquele que detém a administração do bem em seu nome ou em nome de outrem.

E conforme reiterada jurisprudência, a validade do contrato de locação não depende da comprovação da propriedade do bem pelo locador, bastando a posse ou a detenção legítima, as quais restam configuradas, no caso em exame, pelo supracitado contrato de locação juntado aos autos de origem.

Além disso, o artigo 22, II, da Lei n.º 8.245/1991, cumulada com o artigo 566, II, do Código Civil expressamente prevê que o locador é obrigado a assegurar o uso pacífico do imóvel durante o prazo do contrato, o que pressupõe que ele detenha
a posse
, e não necessariamente
a propriedade
:

Art. 22. O locador é obrigado a:

I -
entregar
ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina;

II -
garantir
, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado
;

[...

Art. 566. O locador é obrigado:

I -
a
entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário;

II -
a
garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUEIS
– LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE ATIVA –
PARTE INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EM DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO – LOCADOR QUE NÃO PRECISA SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONTRATO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Detém legitimidade para pleitear a rescisão contrato de locação e o despejo do inquilino aquele que figura com parte do contrato e desde que formule pedido em nome e de direito próprio.

2.
A lei não exige que o locador seja o proprietário do imóvel, mas apenas que garanta, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado (Lei nº 8.245/1991, art. 22, II).

3. Para a verificação e declaração de nulidade do negócio por simulação, não basta meras assertivas da parte interessada acerca da existência do vício desamparadas de suporte probatório, exigindo-se, antes, invariavelmente, prova capaz de garantir um juízo seguro de certeza ao julgador.

4. Comprovado que o locatário não efetuou o pagamento completo dos
alugueis
mensais, é devida a decretação de rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8 .245/91

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004409-88.2017.8.11 .0045, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024) [grifo nosso]

Apelação. Locação. Ação de despejo para uso próprio. Sentença de extinção da
ação .
Ilegitimidade ativa do Autor corretamente reconhecida. Autor que não figurou como locador no contrato de locação.
Despicienda a discussão acerca da propriedade do imóvel, eis que não há necessidade
da
figura do locador coincidir com a do legítimo proprietário do imóvel locado. Relação "
ex

locato
" de natureza pessoal, bastando a comprovação da posse direta do locador e sua transmissão ao locatário
. Inexistência de relação jurídica entre o Autor e os locatários do imóvel objeto da presente demanda. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10063717220198260009 SP 1006371-72.2019.8.26 .0009, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 08/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA .
REJEIÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. MÉRITO. VALIDADE E EFICÁCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE AS
PARTES .

LOCAÇÃO QUE PODE SER ESTABELECIDA DE FORMA ESCRITA OU VERBAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO QUE O LOCADOR OSTENTE A QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO, MAS QUE APENAS DETENHA A POSSE DO BEM E A DISPOSIÇÃO DE SEU USO E GOZO
. QUESTÕES ATINENTES AO INVENTÁRIO DO FALECIDO, SUPOSTO "POSSEIRO DO IMÓVEL", BEM COMO VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SÃO MATÉRIAS ESTRANHAS À LIDE E DEVEM SER SUSCITADAS EM AÇÃO PRÓPRIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS, QUE ENSEJA A VIOLAÇÃO DO ART. 23 DA LEI Nº 8.245/91 E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DO DESPEJO (ART. 62, DA LEI DE LOCAÇÕES). DEVIDO O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO (OUTUBRO DE 2020) E DEMAIS ENCARGOS VENCIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0014551-03.2021.8 .19.0209 202300195738, Relator.: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 08/02/2024) [grifo nosso]

Por outro lado, em relação aos agravantes, verifica-se que
sustentam que o imóvel, objeto do contrato de locação, passou a pertencer ao Espólio
.

Argumentam que as herdeiras do "Espólio", “Rosimeire Aparecida
Simarelli
Marchi” e “Edneia Aparecida
Simarelli
Rego” eram sócias de empresas do “Grupo
Simarelli
” e, diante de tal cenário, foi concedida a posse dos postos dos "Espólio" à empresa da qual faziam parte, a Agravada "
Simarelli
", mediante contratos de cessão, mas que os referidos contratos teriam atingido o termo final.

Asseveram que, em 2016, encaminharam
notificação
à agravada
Simarelli
Distribuidora, da qual se destaca:

[...]

1. Como é do conhecimento de V.Sas.,
em 01 de junho de 1998 o Sr. Carlos
Simarelli
,
falecido no final do ano passado
, juntamente do Sr.
Antonio
Francisco Rego Jr, Sra. Edneia Aparecida
Simarelli
Rego, Sr. Carlos Fernando Marchi e Sra. Rosimeire Aparecida
Simarelli
Marchi, concederam à V.Sas. o uso e gozo da integralidade dos imóveis/postos combustível
abaixo relacionados, havidos em condomínio com o Sr. Carlos
Simarelli
,
celebrando Contrato de Concessão de Uso de Imóveis Comerciais e Residenciais Destinados à Exploração Comercial de Combustíveis e Derivados de Petróleo e Outras Avenças
(o “Contrato”):

[...]

2. Ressalte-se, ainda, que
o referido “Contrato” foi renovado até 01 de fevereiro de 2016, mediante a celebração de instrumento particular de
re-ratificação
, oportunidade em que V.Sas. deveriam, dentre outras obrigações: (i) manter a conservação das benfeitorias existentes nos referidos bens; (
ii
) pagar o valor anual de R$ 36.000,00; (
iii
) suportar todos os encargos tributários e despesas de consumo decorrentes do uso dos imóveis/postos de combustível.

3. Desta forma,
diante do término do prazo estipulado no “Contrato” e seu instrumento de
re-ratificação
, servimo-nos da presente para solicitar
: (i) sejam apresentadas todas as certidões negativas de tributos atualizadas (IPTU / ITR) dos imóveis/postos de combustível; (
ii
) sejam prestadas contas dos valores adimplidos, com comprovação dos valores pagos pela exploração de seus imóveis/postos de combustível; (
iii
) sejam encaminhados todos os contratos vigentes, mantidos com os operadores dos imóveis/postos de combustível acima indicados, tal qual eventuais lojas de conveniência neles instaladas.

4. A relação acima indicada serve apenas como parâmetro, devendo elas serem prestadas ainda que os imóveis / postos de combustível tenham sua denominação social / nome fantasia alterado.

5.
Diante do grande número de imóveis/postos de combustíveis, concede-se o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento desta por qualquer meio, para que os devidos esclarecimentos e documentos sejam apresentados diretamente a este de subscritor
.

[...] (ID. 290573865)

Assim, conforme asseverado na decisão objurgada, as agravantes peticionaram nos autos suscitando a ilegitimidade ativa da agravada
Simarelli
Distribuidora e o interesse na manutenção da locação para com a requerida,
Cibel
– Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Pois bem. Assevera-se que, desde 2023, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entender pela existência de interesse e legitimidade processual de terceiros, que se tornaram os novos proprietários de bem objeto de contrato de locação, para a propositura da ação de despejo, em razão da sub-rogação, conforme cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E VIA ELEITA INADEQUADA.
AÇÃO DE DESPEJO. VIA ADEQUADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ALUGADO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º E 8º DA LEI N. 8.245/1991e 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao
art
. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
Na aquisição do imóvel alugado, não há, de antemão, a ruptura do contrato de locação, que continua válido com a
subrogação
do comprador nos direitos e deveres do locador originário
.

3.
Cabe ao adquirente do imóvel alugado, ao assumir a posição do antigo proprietário, decidir se quer denunciar o contrato, consoante dispõe a lei de locações ou dar continuidade à relação locatícia, na posição do antigo locador.

4
. Partindo-se da premissa que não há ruptura do contrato de locação com a aquisição do imóvel por terceiro, o novo proprietário poderá reaver a posse direta do bem por meio do ajuizamento da ação de despejo
.

5
. A ação adequada para reaver o imóvel em casos de aquisição de imóvel alugado é a ação de despejo, não servindo para esse propósito a ação de imissão de posse, nos termos do art. 5º e 8º da Lei n. 8 .245/1991
.6. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1803777 PA 2019/0074558-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2024) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 435, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA REPRESENTANTE DO PROPRIETÁRIO
. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível a juntada de documentos somente na instância recursal, para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (
arts
. 434 e 435, CPC) e surpreendendo a parte adversa. 2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de
Liebman
- ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da
Asserção .
3.
No caso em exame, ação foi proposta pela representante do proprietário do imóvel, quem
tem legitimidade para pedir o despejo do locatário ainda que não figure no contrato de locação. Sua condição de herdeiro do locador respalda sua legitimidade para o exercício da pretensão (art. 10, Lei
no
. 8.245/91
). 4. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
SENTENÇA CASSADA.

(TJ-DF 0706787-29.2023.8 .07.0001 1859929, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024)

No caso, a sub-rogação decorreu do
Princípio da Saisine
, pois com o falecimento de Carlos
Simarelli
, a posse e os direitos decorrentes do contrato de cessão anteriormente firmado foram automaticamente transferidos ao Espólio, nos termos do
art. 1.784 do Código Civil
, o que justificaria a atuação dos agravantes como sucessores na relação jurídica de direito material, inclusive com reflexos no plano processual.

Desse modo, verifica-se a legitimidade do espólio quanto à matéria em exame.

Porém, faz-se necessário verificar se é possível a intervenção do Espólio por meio de petição simples, ou se caberia exigir o ajuizamento de nova Ação de Despejo em conexão com a ora em exame.

Primeiramente, verifica-se que há interesse jurídico dos agravantes quanto à improcedência da ação em favor da requerida e constata-se que postularam, nos autos de origem, pela referida extinção, nestes termos:

[...]

11. Pelo exposto, é patente a ausência de legitimidade da Autora “
Simarelli
” para alugar,
depsejar

[sic]
e perceber os vencimentos mensais do posto do "Espólio" locado à Ré "
Cibel
",
de forma que a presente medida judicial deve ser julgada totalmente improcedente
, com a condenação da Autora "
Simarelli
" em custas, honorários e por litigar com má-fé.

12. Protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito, inclusive oitiva de testemunhas e juntada de novos documentos, sem exceção.

[...] (ID. 290573860) [grifo nosso]

Desse modo, constata-se que o pressuposto previsto no art. 119 do Código de Processo Civil foi atendido e, nesse sentido, destaca-se que a intervenção de terceiro, com legitimidade, deve ser admitida em qualquer tipo de procedimento, inclusive na Ação de Despejo, conforme cita-se:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas,
o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
.

Parágrafo único.
A assistência será admitida em qualquer procedimento
e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

[grifo nosso]

Assim,
constatando-se a legitimidade dos agravantes, bem como o cabimento da intervenção de terceiro
, assiste razão aos recorrentes no que concerne ao pedido de nulidade da decisão objurgada para que se determine a reinclusão da peça e documentos acostados pelo Espólio, com o regular processamento do feito.

Diante do exposto, conheço do recurso, retifico a liminar recursal e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada com o fim de determinar a reinclusão da peça e documentos acostados pelo Espólio, com o regular processamento do feito.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025